Tribunal: TJES
Processo: 5035339-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035339-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: EMELY BRAGA CIRINO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE INTERNET RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO POR QUESTÕES TÉCNICAS. RESCISÃO MOTIVADA. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5035339-88.2024.8.08.0035

Recorrente
: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recorrido
: EMELY BRAGA CIRINO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE INTERNET RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO POR QUESTÕES TÉCNICAS. RESCISÃO MOTIVADA. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto em face da sentença (id. 15233375) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade da multa por quebra de fidelidade, referente ao contrato de prestação de serviços de internet objeto da lide, determinando o cancelamento de qualquer cobrança pendente a este título; b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais), em dobro, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; c) condenar a Ré, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, a pagar à Autora, EMELY BRAGA CIRINO, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento (Sum. 362 do STJ);

2
. Em suas razões recursais (id. 15233376), aduz a OI S/A que o d. Juízo Sentenciante não interpretou de forma adequada as provas dos autos, considerando que a Recorrida contratou serviços de internet com compromisso de fidelidade por 12 (doze) meses e que, diante da rescisão contratual, caberá a cobrança da multa rescisória proporcional. Aduz, ainda, que em razão de não ter havido a negativação do nome da consumidora, não é cabível a condenação por danos morais.

3
. Contrarrazões apresentada pela autora (id. 15233378), com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, da cobrança de multa rescisória pelo cancelamento do serviço de internet residencial, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a Recorrida arguiu a ausência de dialeticidade recursal, a qual rejeito-a de plano, já que verifico que os fundamentos expendidos na peça contestatória de id. 15233364, apesar de semelhantes aos apresentados no vetor recursal (id.
15233376
) no tocante à alegada regularidade da conduta da Recorrente e ausência de falha na prestação de serviços; no recurso interposto a Recorrente impugna especificamente à fundamentação da sentença objurgada em razão de afirmar que a sentença objurgada
não interpretou de forma adequada as provas dos autos,
além de ter formulado o requerimento afastamento do dano moral e a condenação, por danos materiais, na forma simples. A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar. O C. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) e “o princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão” (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020). Em que pese a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeito-a pelas razões ora expostas. Ultrapassadas as preliminares arguidas, passo a análise do mérito recursal.

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7
. A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte da Recorrente, que ocasionou na cobrança de multa diante do cancelamento do plano de internet residencial “Oi Fibra 500 Mega”. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico. Aduz a parte autora que contratou, via telefone, serviços de internet, ocasião a qual foi informado à consumidora que o serviço poderia ser cancelado a qualquer momento, por não haver fidelização. Contudo, ao verificar a possibilidade de alteração do endereço de instalação, a Recorrida não reconheceu o CPF da autora, impossibilitando qualquer avanço no requerimento junto à plataforma da Recorrente. Ao contatar a Ouvidora da Recorrente, através do protocolo nº 2024223711580, a Recorrida foi informada que ao invés de ter contratado o serviço “Oi Fibra”, na realidade estava vinculada ao denominado “Oi NOVA Fibra”; bem como foi informada quanto à impossibilidade de transferência do serviço para o novo endereço em razão da região não possuir cobertura de internet, optando, destarte, pelo cancelamento do serviço. No entanto, a consumidora foi surpreendida pela imposição de “taxa de habilitação”, no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), sob a justificativa de ser necessária para efetivar o cancelamento, havendo a solicitação pela Recorrida do envio de cópia do contrato (protocolo nº
s
2024100900066 e 2024101100116); contudo, a Recorrente não enviou a cópia do contrato à autora. Diante do ocorrido, a Recorrida registrou a reclamação junto ao PROCON (2024.10/00009807825) e, posteriormente, diretamente com a Recorrente através do protocolo nº 2024101500610; contudo, frustradas as tentativas de solução amistosa diante da ausência de retorno por parte da Recorrente. Por fim, a Recorrida informa (id. 15233357) que promoveu o pagamento, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) destinado ao cancelamento definitivo dos serviços contratados.

8
. É incontroverso, portanto, que a Recorrente não buscou, em momento algum, a solução amistosa junto à consumidora, não procedeu com o envio do contrato de prestação de serviços, quando solicitado, e tampouco procedeu com a suspensão das cobranças. Em suma, a Recorrente não trouxe aos autos prova idônea capaz de demonstrar que, de fato, buscou a solução da lide junto à Recorrida, a qual buscou o cancelamento dos serviços contratados e foi surpreendida com a informação de que havia sido vinculada, de forma desconsentida, à um plano de internet residencial atrelado à fidelidade de doze meses. A Recorrente, portanto, quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, CPC.

9
. Em que pese a afirmação de que o
decisum
objurgado não observou detidamente às provas carreadas aos autos, curial salientar que o d. Juízo
a quo
entendeu que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que, em sede de Juizados Especiais, é admitido todos os meios de provas, desde que legítimos, pela dicção do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Saliento, ainda, que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto, devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento. Aliás, o magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa. A propósito: “O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1236351/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

10
. Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada na impossibilidade de transferência do serviço para novo endereço por ausência de cobertura técnica da ré e fulminado na cobrança indevida de taxa de cancelamento do contratado a qual a consumidora foi compelida ao pagamento, a fim de cessar os descontos automáticos. Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos: “O artigo 6º, inciso III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços. As cláusulas limitativas de direitos do consumidor, como a de fidelidade, devem ser redigidas com destaque que permita imediata e fácil compreensão, conforme determina o artigo 54, § 4º, do mesmo diploma legal. A boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, impõe um dever de transparência e lealdade, especialmente na fase de formação do contrato. A Resolução ANATEL nº 632/2014, em seus artigos 57 e 58, exige que a oferta de benefícios em contrapartida à permanência mínima seja formalizada em ‘Contrato de Permanência’, instrumento distinto do Contrato de Prestação do Serviço, contendo explicitamente: prazo de permanência, descrição do benefício concedido, valor da multa rescisória e vinculação ao contrato de serviço. No caso, a Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cláusula de fidelidade, pois não apresentou qualquer contrato – seja de prestação de serviço, seja de permanência – assinado ou com aceite digital pela Autora, tampouco juntou gravação da ligação de contratação que demonstrasse informação prévia, clara e consentimento expresso quanto à fidelidade, prazo e multa”. No que pertine ao dano moral, também coaduno com o d. Juízo Sentenciante nos seguintes termos: “A falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), a cobrança de valor indevido (multa de fidelidade), a dificuldade imposta para o cancelamento e a ineficiência dos canais de atendimento são condutas que, em conjunto, demonstram o desrespeito da fornecedora para com a consumidora, gerando angústia, frustração e sentimento de impotência que justificam a reparação moral”.

11
. Diante do exposto, é certo que a conduta adotada pela Recorrente é abusiva e contrária à boa-fé. Destarte, é devido o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança da multa por violação ao dever de fidelidade contratual (por quebra de contrato/rompimento do pacto de permanência), em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que descumpriu sua obrigação de fornecer internet para a residência da consumidora em razão de impossibilidade técnica. O STJ firmou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (tese firmada pelo STJ no julgamento do paradigma EAREsp 676.608) – como ocorreu no caso em comento.

12
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

13
. Quanto aos danos morais, o recurso da parte demandada adstrito à minoração do
quantum
indenizatório não comporta reforma, pois o dano moral fixado pelo d. Juízo
a quo
se mostra adequado ao caso concreto e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal no julgamento de casos análogos. Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

14
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

15
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços da Recorrente em razão da cobrança de taxa de cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar à parte autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

2. Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. No caso em tela restou evidenciada a interrupção do fornecimento do serviço de internet na residência da consumidora. Assim, diante da falha na prestação de serviço, abusiva a cobrança da por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL/CD). Ademais, devida a procedência do pleito de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados ao consumidor.

___________

Dispositivo relevante citado:
Resolução n° 632/2017 da ANATEL/CD, art. 57 e 58; art. 6º, III, art. 14, art. 42, § único, art. 54, § 4º, CDC;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:
TJES. Recurso Inominado 5009484-43.2024.8.08.0024. 3ª Turma Recursal. Relator Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data de Julgamento: 20/09/2024; TJ-RJ - APL: 00143014820178190002, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022; TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26), Data de Publicação: 11/08/2023;

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)